Tribunal: TJDFT
Processo: 0014541-04.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014541-04.2016.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: ARIS NEY GONCALVES DA SILVA, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. OMISSÃO NA SENTENÇA. VÍCIO APONTADO EM RECURSO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.013, §1o, CPC. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CORRETORA QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À INCORPORADORA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO. CULPA DA PROMITENTE-COMPRADORA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AJUIZAMENTO TARDIO DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA COMPRA DO IMÓVEL. RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 10%. LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS E IPTU. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NECESSIDADE DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelações interpostas contra sentença que, na ação de conhecimento (Obrigação de fazer), julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel com retorno das partes ao status quo ante, devendo a parte requerida restituir 90% do valor total pago pela autora, excluída a comissão de corretagem, corrigido monetariamente conforme índice do INPC desde cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; declarar nulas as cobranças de taxa de condomínio e de IPTU e de taxa de ocupação; pronunciar a prescrição referente à pretensão de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem; e determinar a liberação do imóvel objeto do contrato para novas negociações. 2. Os limites recursais são definidos pela matéria suscitada pelas partes e apreciada pelo Juízo a quo, sendo incabível a introdução de novas teses em sede recursal, sob pena de configurar supressão de instância, pois o órgão ad quem desempenha precipuamente o papel de revisor. Recurso da autora parcialmente conhecido. 3. O julgador não precisa rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo bastante a exposição dos fundamentos que o conduziram à conclusão adotada. 4. No caso em tela, observa-se que a sentença hostilizada, ao entender pela legitimidade de ambas as partes para arcarem com a comissão de corretagem, alçou como fundamento a participação tanto da incorporadora quanto da corretora na cadeia econômica referente ao fornecimento do produto. Destarte, deve ser rejeitada a preliminar suscitada 5. A sentença padece do vício de omissão quando não aprecia preliminar de ilegitimidade passiva, arguida em contestação. Contudo, por força do disposto no artigo 1.013, §1o, do CPC, a questão novamente alçada em recurso pode ser apreciada pelo Tribunal. 6. Não obstante a pertinência subjetiva da incorporadora e corretora com os pedidos aduzidos na exordial, inevitável o reconhecimento da ilegitimidade da corretora quanto à devolução dos valores pela compra do imóvel ou em eventual condenação em lucros cessantes pelo atraso na entrega do bem. Isso porque a corretora apenas participou da intermediação da compra e venda do imóvel. 7. Segundo a teoria da asserção, a demanda deve ser analisada de acordo com os termos propostos na petição inicial. Se a parte autora faz jus ou não ao direito que alega, é questão a ser apreciada no mérito, não em sede de preliminar. 8. Havendo relação negocial entre as partes para a cobrança de taxas condominiais e IPTU, evidente o reconhecimento da legitimidade da incorporadora a ocupar o pólo passivo da demanda. 9. Conquanto a Construtora aponte como obstáculos determinantes para o atraso na entrega do imóvel a morosidade administrativa por parte da CEB e da CAESB para aprovar a execução da obra, tais fatos não se prestam ao afastamento de sua responsabilidade pelo inadimplemento ocorrido, por representarem riscos inerentes à atividade desempenhada. 10. No âmbito do Direito do Consumidor, para análise da responsabilidade civil dos fornecedores, adota-se a teoria do risco do empreendimento, inserta no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 11. O ajuizamento tardio da ação implica comportamento contraditório à pretensão de rescindir o contrato de compra e venda de unidade imobiliária, sob o argumento de ocorrência de prejuízos financeiros em virtude de atraso na entrega do bem, cujo Habite-se já havia sido emitido há meses. 12. Nos termos do artigo 5o do CPC, “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”. Neste passo, como consequência do princípio da boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico veda a venire contra factum proprium. 13. Revela-se o comportamento contraditório da autora em requerer a rescisão contratual somente após anos do prazo de entrega do imóvel e quase dez meses à emissão do Habite-se, ocasião em que o bem já estava pronto para a entrega e o contrato cumprido, ainda que tardiamente, pela Incorporadora. Neste contexto, correta a sentença ao imputar-lhe a culpa pela rescisão contratual. 14. O Superior Tribunal de Justiça, através do verbete sumular n.o 543, consolidou entendimento nos seguintes termos: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". 15. Nessa esteira de entendimento, somente é possível a retenção de parte dos valores pagos nas hipóteses em que o comprador seja inadimplente ou deseje rescindir o contrato por livre e espontânea vontade, o que se amolda ao caso dos autos, tendo em vista que o distrato foi celebrado por não ter a promitente-comprador quitado o saldo devedor. 16. Não comprovados eventuais prejuízos extraordinários decorrentes do distrato, cumpre observar, a título de retenção dos valores a serem restituídos à promitente-compradora, o patamar mínimo fixado pela Corte Superior de Justiça, qual seja, 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago. 17. Nos casos em que a entrega da unidade imobiliária não ocorreu dentro do prazo contratualmente estipulado, aplica-se a presunção de prejuízo ao comprador, pois, com a mora da Construtora, a parte requerente ficou impossibilitada de usufruir do imóvel, seja para fins de locação, ou até mesmo para venda a terceiros, o que implica lesão a seu patrimônio, devendo, portanto, ser ressarcida financeiramente. 18. Uma vez descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, a condenação da construtora ao pagamento de perdas e danos encontra amparo em diversos dispositivos normativos do Código Civil. 19. Esta Corte entende ser “válida e, logo, não abusiva, a cláusula contratual que estipula o prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias corridos para prorrogar a data de entrega de imóvel adquirido na planta, haja vista as intempéries que podem ocorrer durante as obras, notadamente quando se trata de construção de porte considerável.” Precedentes desta Corte. 20. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a seguinte tese: o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação” (REsp n. 1.345.331/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos). 21. Cuida-se de sucumbência recíproca quando os litigantes decaíram em parte proporcionalmente equivalentes. 22. Recursos das requeridas conhecidos. Recurso da autora parcialmente conhecido. Apelo da primeira requerida desprovido. Recurso da segunda requerida provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. Apelo da autora parcialmente provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de condenação da primeira ré em indenização por lucros cessantes. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 396 do Código Civil, sob o argumento de que a mora contratual não é imputável à incorporadora, diante da existência de causa maior, consubstanciada no atraso injustificado tanto da CEB quanto da CAESB, que veio impactar diretamente na entrega de seus residenciais, o que ensejaria a excludente de responsabilidade da recorrente; b) artigo 403 do Código Civil, sustentando que não houve comprovação dos lucros cessantes. Requer seja afastada a condenação ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. c) artigos 1.315, e 1.345, ambos do Código Civil, afirmando que a responsabilidade de pagar as taxas e IPTU são do condômino e demais despesas relativas ao imóvel devem ser imputadas a quem de fato se encontra nessa situação. Requer que todas publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Nas contrarrazões, a recorrida Lps Brasília Consultoria de Imóveis Ltda solicita que todas as publicações sejam efetuadas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. O recorrido Aris Ney Gonçalves da Silva, por sua vez, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação aos artigos 1.315, e 1.345, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.345.331/SC (Tema 886), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 20/5/2015, concluiu que: “ (...) o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 396 do Código Civil. porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse contexto, considerando que os motivos apresentados pela Incorporadora constituem riscos inerentes à atividade econômica desempenhada, estes não são capazes de elidir a responsabilidade civil pelo inadimplemento” (ID 13749467), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 403 do Código Civil, bem como quanto ao mencionado dissídio jurisprudencial, porquanto o acórdão impugnado, ao condenar a recorrente ao pagamento de lucros cessantes pelo período de atraso na entrega da obra, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. O tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas constantes dos autos, cuja revisão esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ, concluiu pela culpa da empresa no atraso na entrega da obra, determinando a restituição dos valores de IPTU pagos antes da posse e fruição do bem e condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1830583/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355, e as da parte recorrida Lps Brasília Consultoria de Imóveis Ltda em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023